Tribunal: STF
Processo: RE 254596
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
        GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À REGÊNCIA DE CLASSE (LEI ESTADUAL N°
1.139/92). AGREGAÇÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CÁLCULO DA VANTAGEM.
1.      A vantagem em causa é diversa da que foi examinada pelo Plen
ário do S.T.F.,
no R.E. n° 226.462, pois, no caso, se trata  de saber se, em face da
 legislação local,
a gratificação de regência de classe deve ser calculada somente sobre
vencimento-padrão do cargo efetivo ou se sobre este e o valor da
 agregação e da
estabilidade financeira.
2.      Em tais circunstâncias, é pacífica a jurisprudência de ambas
 as Turmas, no
sentido de que a questão envolve interpretação de direito estadual,
 insuscetível de
reexame, pela Corte, em R.E. (Súmula 280).
3.      Agravo improvido.